Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733246-44.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos Declaratórios (ID. 12636307) opostos por ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA, contra decisão que indeferiu a gratuidade de Justiça por ele pleiteada (ID. 11605887). Foi asseverada na decisão embargada a ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão do benefício pretendido, razão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade, determinando ao Apelante e ora Embargante o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. O Embargado apresentou contrarrazões (ID. 13860772). Verifiquei que os Embargos foram opostos de maneira intempestiva, razão pela qual foi intimado o Embargante para se manifestar a respeito, sob pena de não conhecimento dos Embargos (ID. 1400803). O Embargante aduz em nova manifestação que a decisão embargada foi disponibilizada no Dje no dia 06 de novembro de 2019, considerando-se publicada no dia 07 de novembro de 2019. Iniciado o prazo em 08 de novembro de 2019, a oposição dos Embargos até o dia 14 de novembro de 2019 seria tempestiva. Defende que havendo intimação Pje e publicação no Dje, prevaleceria esta última. (ID. 14861559). Não assiste razão ao Embargante. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] A decisão embargada foi disponibilizada no sistema Pje do dia 04/11/2019, às 17:39:16. No dia 06/11/2020 o Embargante registrou ciência em face do pronunciamento judicial, conforme verificado no sítio desta Corte de Justiça. O prazo para oposição dos Embargos se encerrou em 13/11/2019. No entanto, os Embargos de Declaração só foram opostos no dia 14/11/2019. De acordo com a aba “expedientes” do PJe o Embargante registrou ciência da decisão embargada em 06/11/2019. Por sua vez, os Embargos de Declaração foram opostos em 14/11/2019. O art. 231, V, do CPC, estabelece que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Consoante o art. 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Nesse contexto, é forçoso concluir que a partir do acesso eletrônico dos autos pelo advogado teve início o prazo recursal, de acordo com a regra do artigo 5° da Lei n. 11.419/06, que trata da informatização do processo judicial: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Por força legal, uma vez demonstrado que o Embargante teve acesso à decisão por meio eletrônico, no dia subsequente ao seu acesso teve início a contagem do prazo recursal. A presunção prevista no art. 224, § 2o, do CPC, acerca da ciência a respeito da comunicação dos atos processuais a partir do dia útil seguinte à divulgação em Diário da Justiça eletrônico fica, portanto, afastada quando se trata de autos eletrônicos e em relação à parte cujo patrono pessoalmente tomar ciência do referido ato processual mediante o processo eletrônico. Nessa hipótese, o prazo recursal tem início a partir do dia útil seguinte à data da referida ciência. Confira-se o entendimento da jurisprudência: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESILIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida para suspender os pagamentos das parcelas contratadas e impedir que a ré promova a inclusão do nome da agravada em órgãos de proteção ao crédito. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno se reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. O art. 5o da Lei no 11.419/2006 estatui que a contagem dos prazos processuais se inicia a partir da ciência do ato pelo advogado da parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE), e não a partir das publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. 3.1. Em razão da oportuna interposição do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade suscitada pela recorrida. 4. Ausente o inadimplemento contratual, não é possível resolver o negócio jurídico celebrado entre as partes nos termos do art. 475 do Código Civil. 5. A resilição unilateral deve ocorrer desde que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado (art. 473 do Código Civil) nas hipóteses que admitem essa peculiar forma de extinção da relação jurídica negocial, o que não se afigura presente no presente caso. 6. No caso dos autos, diante da vinculabilidade inerente aos negócios jurídicos firmados e, por não se tratar de negócio jurídico sujeito a prazo indeterminado, é inviável acolher-se o requerimento de resilição unilateral ou resolução do negócio jurídico firmado entre as partes. A hipótese igualmente não é de resolução. 7. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1215414, 07116117320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019.) (grifei) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. REGISTRO DE ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DIÁIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA. 1. De acordo com o disposto no artigo 272 do Código de Processo Civil, a forma preferencial de intimação é o meio eletrônico. 2. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 9°, preconiza que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 3. Em complementação, a Resolução n° 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário prevê, no artigo 11, caput, que "O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequivocamente sua ciência". 4. Na mesma esteira, é a disposição constante nos artigos 43, §2°, e 60 do Provimento n° 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fixando que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 5. Verifica-se, pois, que, nos casos em que há o registro de ciência do conteúdo da sentença, no dia útil seguinte a esta data dar-se-á o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 6. Decisão de não conhecimento em razão da intempestividade mantida. 7. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1239336, 07034254020198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, como o Embargante teve registrado seu acesso aos autos eletrônicos e ciência da decisão embargada no dia 06/11/2019, quarta-feira, em 13/11/2019, quarta-feira, findou o prazo recursal, nos termos do art. 1.023 do CPC. Os Embargos de Declaração, opostos em 14/11/2019, não devem ser conhecidos, porque intempestivos, tratando-se de irregularidade insanável. Com essas considerações, não conheço do recurso. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 22 de maio de 2020 14:32:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador